Tribunal: TJPA
Processo: 0055907-48.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055907-48.2015.8.14.0040
APELANTE: FLAVIO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0055907-48.2015.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES –
OAB/PA nº 15.201-A

APELADO: FLAVIO COSTA

ADVOGADO:

CARLOS VIANA BRAGA - OAB/PA. nº 11.489

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMO BANCARIO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SENTENÇA DE PROCEDENCIA.

DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS DO CLIENTE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. BANCO RÉU NÃO APRESENTA A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA.

DANOS MORAIS. CONFIGURADO. DANO “IN RE IPSA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO DE FRAUDE QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. HONORÁRIOS MANTIDOS CONFORME ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A questão em deslinde refere-se à inclusão do autor nos cadastros restritivos, em razão de financiamento que alega nunca ter contratado com o Banco apelante, evento que teria resultado no direito à danos morais;

2.
O banco réu não apresenta a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, dado que sequer acosta aos autos o contrato de financiamento assinado pela parte, prevalecendo, portanto, a tese de que os empréstimos não foram lícitos, e consequentemente a inclusão nos cadastros de restrições de credito foi indevida;

3.

O STJ já firmou entendimento de que o dano moral em casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes se configura
in re ipsa
, ou seja, independe de provas que demonstrem a ofensa sofrida, isso porque somente o fato já configura o dano;

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Súmula 479 – STJ;

5.

De acordo com a teoria do risco do empreendimento é responsabilidade da instituição bancária zelar pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor a fim de evitar fraude na contratação;

6.

A reparação do dano deve prestigiar principalmente a condição financeira de ambas as partes e a extensão do dano, a fraude perpetuada, a consequente inclusão do autor em cadastro de inadimplente, e todos os demais aspectos do caso concreto;

7.

Logo, tem-se como medida justa para o caso a redução do montante compensatório arbitrado pelo magistrado de piso, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal.

8.

Honorários sucumbenciais arbitrados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação mantidos em conformidade com o atual art. 85, §2º do CPC, vigente à época da publicação da sentença recorrida;

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas,
nos autos da
Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c tutela antecipada, ajuizada por Flávio Costa.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução de mérito, declarando inexistente as dívidas referentes aos contratos, objetos do presente processo, condenando o Banco Requerido ao pagamento ao Requerente de indenização por DANOS MORAIS a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir desta data até o efetivo pagamento c declarando inexistentes as dividas objetos dos presentes autos. Defiro a tutela antecipada para determinar ao Banco Requerido que retire o nome do Requerente das listas de cadastros de inadimplentes quanto aos empréstimos ora analisados, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, a ser revestida em favor do requerente.

Condeno o Banco Requerido em custas e em honorários sucumbenciais, este os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação. “

Em razões recursais, o Banco apelante aduz em breve síntese que, ao negativar o nome do Requerente, ora apelado,
agiu em pleno exercício legal de um direito reconhecido e livre de ilicitude, eis que ao evidenciar o débito sem o devido pagamento incorreu em mora, pelo que deve responder e suportar as consequências, conforme arts. 394, 395 e 397 do Código Civil.

Argumenta que no caso dos autos não estão preenchidos requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, sejam eles a ação ou omissão, o dano e nexo de causalidade, eis que o autor não comprovou ter sofrido qualquer dano, ônus que lhe incumbia por ser fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, de modo que não há que se falar em danos morais.

Pondera que é absolutamente irrazoável o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo Juízo singular a título de danos morais, tendo em vista que o sofrido alegado mais se assemelha ao mero dissabor que ao transtorno constrangimento ou qualquer dano digno de reparação, razão pela qual deve ser reduzido.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja reduzido o montante arbitrado a título de indenização, bem como, que seja aplicado a condenação de custas e honorários os moldes do art. 20 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura que determinou a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público.
(id nº 2098716 - Pág. 1/3)

Em redistribuição os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que suscitei o conflito negativo de competência.
(id nº 2098716 - Pág. 1/3)

Ato contínuo, em decisão de
id nº
3237108 - Pág. 1/5
o relator do conflito negativo, Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto declarou-me competente para apreciar e julgar o feito.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso. (
id n.

279679 - Pág. 1
)

O Ministério Público não apresentou parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Aplicação das normas processuais

A decisão recorrida foi publicada após 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o CPC/2015. Assim, será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão em deslinde refere-se à inclusão do autor nos cadastros restritivos, em razão de financiamento que alega nunca ter contratado com o Banco apelante, evento que teria resultado no direito à danos morais;

O cerne do recurso consiste nas irresignações: 1) cobrança e negativação regular em razão do inadimplemento da autora; 2) ausência de requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil; 3) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Narra a exordial que o consumidor apelado é funcionário público, e que ao tentar abrir crediário em uma loja de comércio local, descobriu a existência de diversos financiamentos contratados junto ao réu, bem como, que seu nome fora incluído nos cadastros de restrições do crédito. Alega que nunca contratou com o banco réu, o que denotaria a ocorrência de fraude.

Pois bem.

Conforme estabelece a súmula 297 do STJ, a presente demanda deve ser analisada em observância as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

Depreende-se dos autos que a teor do art. 373, I, do CPC, a parte autora cuidou de demonstrar, por meio dos documentos de id 279663 - Pág. 1/6, os empréstimos realizados em seu nome perante a instituição bancária que culminou com a negativação indevida de seu nome.

Por outro lado, o banco réu não apresenta a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, dado que sequer acosta aos autos o contrato de financiamento assinado pela parte autora, prevalecendo, portanto, a tese de que os empréstimos não foram lícitos, e consequentemente a inclusão nos cadastros de restrições de credito foi indevida.

Acerca da responsabilidade das instituições financeiras por danos causados aos consumidores, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento nos seguintes termos:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante disso, para o deslinde da causa qualquer discussão quanto a culpa do banco, no sentido da existência de fraudes na contratação do empréstimo perante a instituição financeira, é irrelevante, isso porque trata-se de fortuito interno que não exclui a responsabilidade civil.

Destarte, embora o Apelante alegue não ter praticado qualquer ilícito, o entendimento da jurisprudência pátria se coaduna no sentido de que é
responsabilidade da instituição bancaria zelar pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor a fim de evitar fraude na contratação,
aplicando-se nesses casos a Teoria do Risco do Empreendimento.

Conforme a teoria do risco do empreendimento aquele que se propõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos provenientes de sua atividade, independentemente da sua culpa, pois, a responsabilidade decorre diretamente do exercício de sua função típica de produzir, distribuir, comercializar ou executar serviços aos consumidores.

A respeito do tema, a jurisprudência pátria se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. O AUTOR ALEGA QUE FOI ROUBADO E NÃO RECONHECE COMPRAS E SAQUES REALIZADOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO RÉU. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. A parte autora propôs a demanda alegando que foi vítima de roubo de seu cartão de crédito, que foi utilizado para compras e saques pelos roubadores.
Pela teoria do risco do empreendimento aquele que se propõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos provenientes de sua atividade, independentemente da sua culpa, pois, a responsabilidade decorre diretamente do exercício de sua função tópica de produzir, distribuir, comercializar ou executar serviços aos consumidores. Presunção de verossimilhança das alegações do autor tendo por impróprias as transações contestadas, o que foi noticiado pelo mesmo na data do roubo. Falha na prestação do serviço. Reparação dos danos que se impõe. Manutenção da sentença.
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-RJ - APL: 00254010220198190205, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 30/07/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-08-05)

APELAÇÃO. Banco 24h. Saques indevidos. Serviços bancários. Transação não reconhecida. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).
Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Violação ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Risco profissional. Determinada a restituição da quantia indevidamente debitada da conta corrente da autora. Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológigo passível de reparação moral. Dano configurado. Indenização a ser fixada de forma equitativa e suficiente. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10023297620198260462 SP 1002329-76.2019.8.26.0462, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 03/12/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

CONSUMIDOR. APELAÇÕES.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM PROPORCIONAL. APELOS DESPROVIDOS Descabe a interposição de recurso para impugnar capítulo da sentença do qual o recorrente não foi sucumbente
. 2. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros- como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12.9.2011).
3. Descabe modificação de indenização por danos morais fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade. 4. Também consoante a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a restituição em dobro extraída do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente se aplica caso comprovada a má-fé do fornecedor de serviços. 5. Não havendo maior complexidade na demanda, descabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual superior aos 10% (dez por cento) atribuídos na origem. 6. Apelo do Banco Pan-americano S/A parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Apelo da consumidora desprovido. (TJ-AC - APL: 07166009720138010001 AC 0716600-97.2013.8.01.0001, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 05/09/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2017)

Verifica-se que a casa bancária detém a responsabilidade do bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, isso inclui zelar pela segurança de seus dados para evitar a ocorrência de fraudes que certamente importam em prejuízos ao consumidor.

Assim, levando em consideração as normas protetivas do Código de Consumidor que determina a inversão do ônus da prova, tendo a parte autora declarado a inexistência do débito e a indevida inscrição em cadastros de credito, incumbia ao banco réu, ora apelante comprovar a regularidade da relação contratual, o que não o fez, de modo que agiu corretamente o Juízo de piso ao reconhecer a inexistência das dívidas cobradas pela casa bancaria.

Quanto a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, o STJ já firmou entendimento de que o dano moral em tais caso se configura
in re ipsa
, ou seja, dispensa-se a prova do dano:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de provas
. Precedentes.

1.1. No caso em tela, o Tribunal de origem reconheceu ser
indevida
a
inscrição
, mas exigiu prova de abalo psicológico, o que contraria a jurisprudência desta Corte superior, impondo-se a reforma do aresto estadual para correta aplicação do direito à espécie.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1343671/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL, DA CULPA DA EMPRESA DEMANDADA, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (STJ - AREsp 1360617. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação: 11/10/2018).

Na mesma linha colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.CONTRATAÇÃO EM CONJUNTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM CONTRACHEQUE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. EX VI DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ SOBRE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTUM FIXADO EM DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(4777087, 4777087, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-25)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. I- PREJUDICIAIS DE MÉRITO ? ILEGITIMIDADE PASSIVA e AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: a autora ajuizou a ação contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em nenhum momento BANCO BRADESCO S/A. foi chamado a lide, buscando, aparentemente, o recorrente confundir o julgador com tais alegações. II- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que o banco recorrente não juntou o contrato assinado pela autora, apenas uma ficha de proposta de empréstimo (fls. 93/95), a qual contém uma assinatura cuja a veracidade é negada pela autora, a qual sustenta que houve fraude. Diante da negativa da autora, cabia ao banco no mínimo comprovar que a assinatura na proposta era autêntica, mas foi omisso e sequer pediu exame grafotécnico. III- Não há necessidade que a apelada comprove violação a honra, o dano moral in re ipsa independe de prova do prejuízo, assim, é prescindível a apresentação de provas que demonstrem a ofensa, pois somente o fato já configura o dano. IV- Quanto a repetição de indébito, inegável que a autora pagou parcelas de um empréstimo que não contraiu, sendo devida a restituição em dobro de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC. V - Quanto ao valor arbitrado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados pela falha do banco, e todos os demais aspectos do caso concreto. VI - Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00119813520158140034 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019)

Logo, diferente do que defende o banco Apelante mostra-se prescindível a comprovação
de violação a honra
, eis que o dano moral
in re ipsa

independe de provas que demonstrem a ofensa sofrida, isso porque somente o fato já configura o dano.

In casu
, do acervo probatório existente nos autos, vislumbra-se os elementos do fato, qual seja, inscrição em cadastro de inadimplentes por financiamento fraudulento, pelo que torna-se dispensável a comprovação da consequência do dano, sendo este presumido pelo próprio contexto fático.

Portanto, mantida, a procedência do pedido indenizatório, passo a análise da proporcionalidade do
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado singular.

Como é cediço
a reparação do dano deve condizer com a realidade do fato concreto, tendo em vista que seu objetivo é compensar os prejuízos suportados pela vítima, assim como constitui caráter pedagógico a fim de evitar reiterada prática dos atos lesivos
. À vista disso, devem ser observados alguns pontos, quais sejam: 1) se a compensação do ilícito ameniza os efeitos do dano, que são, pela sua natureza, incomensuráveis; 2) a gravidade do fato, ligada, por obvio, ao agir do ofensor e ao alcance da repercussão; e a situação econômico-financeira do agressor.

Desse modo, deve-se prestigiar principalmente a condição financeira de ambas as partes e a extensão do dano, a fraude perpetuada, a consequente inclusão do autor em cadastro de inadimplente, e todos os demais aspectos do caso concreto. Logo, tem-se como medida justa para o caso a redução do montante compensatório arbitrado pelo magistrado de piso, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois condizente com casos análogos já julgados por este E. Tribunal.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM EXCESSIVO REDIMENSIONADO E FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(2020.00682346-11, 212.265, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada.

II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de danos materiais e morais só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada.

III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a

comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2)

Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização; 3)

Valor dos danos morais: Pedido acolhido.

Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

(2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08)

Por fim, no que concerne aos os honorários sucumbenciais, arbitrados em sentença no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, os reputo corretamente fixados, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo em conformidade com o atual art. 85, §2º do CPC, vigente à época da publicação da sentença recorrida, motivo pelo qual nego provimento ao recurso, neste particular.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto
, apenas e tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais sofridos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

B
elém, 05 de abril de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/04/2021